Tribunal: TJMT
Processo: 1044440-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044440-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM ROSA DA COSTA - CPF: 113.497.826-02 (ADVOGADO), ALFREDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 023.125.621-38 (AGRAVADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA ÚTIL DE ENTREGA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame de acórdão realizado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em agravo de instrumento interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra decisão que, ao reconhecer a ausência de válida constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, revogou a liminar de apreensão do veículo e extinguiu o processo originário sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” configura constituição válida em mora do devedor fiduciante, à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.132 do STJ firmou entendimento de que, para comprovação da mora em ação de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento.

4.

A aplicação do Tema 1.132 pressupõe a efetiva demonstração de envio da notificação ao endereço contratual com tentativa útil de entrega.

5.

A anotação “não procurado” indica que a correspondência permaneceu na agência dos Correios sem qualquer tentativa de entrega ao destinatário.

6.

A ausência de diligência de entrega afasta a comprovação de constituição válida em mora do devedor fiduciante.

7.

A hipótese concreta distingue-se das situações abrangidas pelo Tema 1.132 do STJ, pois não há prova de tentativa efetiva de encaminhamento da correspondência ao endereço contratual.

8.

A constituição em mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

9.

A ausência de pressuposto processual válido configura matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

10.

O reconhecimento da inexistência de constituição válida em mora autoriza a aplicação do efeito translativo do recurso e a extinção do processo sem resolução do mérito.

11.

A anotação “não procurado” diferencia-se das hipóteses de “ausente” ou “mudou-se”, por não evidenciar tentativa de entrega da correspondência ao devedor.

12.

A jurisprudência do STJ e desta Corte afasta a configuração da mora quando inexistente comprovação de tentativa útil de entrega da notificação extrajudicial.

13.

Mantém-se a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, diante do ajuizamento da demanda desacompanhada de requisito essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento
:

1.

O Tema 1.132 do STJ exige comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual com tentativa útil de entrega.

2.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de diligência de entrega, não configura constituição válida em mora do devedor fiduciante.

3.

A ausência de constituição válida em mora impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

4.

A inexistência de pressuposto processual essencial pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, com extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 1.030, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; Lei no 9.492/1997, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 72; STJ, AgInt no AREsp 2.472.631/RJ; STJ, AgInt no REsp 2.007.339/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.908.943/SC; TJ-MT, AI no 1011833-44.2025.8.11.0000; TJ-MT, AI no 1008730-29.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, que negou provimento ao agravo interno interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, para manter inalterada a decisão monocrática que, ao apreciar o pedido liminar do recurso interposto pelo devedor/requerido
ALFREDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
, reconheceu a ausência de válida constituição em mora do devedor fiduciante, revogou os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida na origem e, aplicando o efeito translativo, extinguiu a ação de busca e apreensão originária sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O retorno dos autos a este relator decorre de decisão da Vice-Presidência (ID 364178889) para análise de eventual juízo de retratação, à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente
o envio
de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No entanto, a matéria devolvida cinge-se a avaliar se, no caso concreto,
a correspondência com a notificação foi efetivamente enviada ao endereço constante no contrato
, condição necessária para configuração da mora e prosseguimento válido da ação de busca e apreensão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, sob a égide do art. 1.030, II, do CPC/2015, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, diante de possível desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Recurso Especial n. 1.951.888/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, correspondente ao Tema 1.132.

A matéria devolvida à apreciação diz respeito à necessidade de constituição válida em mora em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, por meio do envio de notificação ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

Na origem, foi ajuizada ação de busca e apreensão por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
, fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto o veículo
de
marca Toyota, modelo: Hilux CD SR 4X4 2.8 TDI Diesel, ano: 2024/2024, cor: cinza, placa: SPI3D47, Renavam: 01389869145, chassi: 8AJKA3CD7R312855
, sob o argumento de inadimplemento contratual e requerendo liminar de busca e apreensão.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar, determinando a apreensão do bem, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos legais, reputando válida a comprovação de mora apresentada pela instituição financeira.

Interposto agravo de instrumento por
LEANDRO FERRAZ DA SILVA
,
sustentou, em síntese, a
violação dos princípios do contraditório, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor, tendo em vista a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, especialmente no que tange à capitalização diária de juros remuneratórios e moratórios sem a devida informação da taxa diária pactuada, o que comprometeria a transparência contratual e a possibilidade de controle prévio da dívida.

No julgamento do agravo interno, esta Quinta Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática de ID 340340382 (posteriormente integrada pela decisão de ID 344687899) que reconheceu que a anotação “NÃO PROCURADO” não configura comprovação válida de envio e tentativa de entrega da notificação ao endereço constante no contrato, afastando a constituição válida em mora e, por conseguinte, revogando a liminar de busca e apreensão deferida, com a restituição do bem à agravante.

O acórdão restou assim ementado (ID 355116397):

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VÁLIDA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR TENTATIVA IDÔNEA DE CIÊNCIA DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. REQUISITO ESSENCIAL DA AÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
OU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento manejado pelo devedor fiduciante, reconheceu a ausência de válida constituição em mora, revogou a liminar de busca e apreensão deferida na origem e, aplicando o efeito translativo, extinguiu a ação fiduciária sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática poderia reconhecer, de ofício, a inexistência de constituição válida em mora do devedor e extinguir a ação de busca e apreensão, bem como se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a mora à luz do Tema 1.132 do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

1.

A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa útil de entrega ou de disponibilização da correspondência ao destinatário, não demonstra tentativa idônea de ciência do devedor, impedindo a configuração válida da mora.

1.

O entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ – segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato – pressupõe a comprovação de envio eficaz e tentativa de entrega, não se aplicando às hipóteses em que a correspondência sequer evidencia tentativa útil de comunicação.

1.

A verificação da existência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, legitimando a aplicação do efeito translativo do recurso.

1.

Reconhecida a ausência de requisito essencial à propositura da ação fiduciária, impõe-se a extinção do processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

1.

Mantém-se, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados com fundamento no princípio da causalidade, por ter dado causa à instauração da demanda desacompanhada dos pressupostos legais.

IV –DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento

1.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa útil de entrega, não caracteriza constituição válida em mora do devedor fiduciante para fins de ação de busca e apreensão.

1.

A ausência de constituição válida em mora configura pressuposto processual de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, com aplicação do efeito translativo e extinção do processo sem resolução do mérito.
”

Com a devida vênia,
não há espaço para retratação neste momento
.

O Tema 1.132 do STJ, de fato, firmou o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento. Todavia,
a própria tese estabelece como premissa a necessidade de comprovação do
envio
ao endereço informado no contrato, não sendo suficiente alegações genéricas ou meros protocolos sem correspondência ao local pactuado.

Conforme se extrai da notificação extrajudicial acostada na origem (ID 203914448), o AR retornou com anotação “NÃO PROCURADO”, o que significa que o documento jamais saiu dos correios, não tendo ocorrido qualquer tentativa de entrega.

Constata-se
, portanto,
o referido precedente não se aplica ao presente caso
, pois não há comprovação sequer de que a notificação extrajudicial tenha sido
enviada
ao endereço indicado no contrato, tratando-se, portanto, de hipótese distinta daquela analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Consoante reiterada jurisprudência desta Corte e do STJ (Súmula 72), a constituição em mora é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não se tratando de formalidade dispensável, tampouco podendo ser presumida sem lastro probatório idôneo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
[...]
5. A constituição em mora do devedor fiduciante constitui pressuposto essencial para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, conforme estabelecido no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e consolidado na Súmula 72 do STJ. 6.
O Tema 1.132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando a prova do recebimento, porém tal orientação
não se aplica
quando a correspondência retorna com a informação "NÃO PROCURADO", hipótese em que não ocorre efetiva entrega da notificação.
7.
A devolução da notificação com a informação "NÃO PROCURADO" indica ausência de tentativa de entrega no endereço do destinatário, diferenciando-se das hipóteses de "ausente" ou "mudou-se", não configurando, portanto, constituição válida em mora.
[...] Tese de julgamento: ‘[...] 2. A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' afasta a constituição válida em mora do devedor fiduciante, inviabilizando a concessão da medida liminar de busca e apreensão.’ (...)
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1011833-44.2025.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Dje
05/06/2025
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora exige envio da notificação ao endereço contratual com prova de tentativa de entrega, conforme o Tema 1132 do STJ
.

4. Inexistente a mora, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual.

2.
A devolução com a anotação “não procurado”, sem essa comprovação, é insuficiente
.

(...)
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1008730-29.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Dje
28/05/2025
).

No mesmo contexto é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema no 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].”
(STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023, grifo nosso)

Observa-se, ainda, que a anotação “NÃO PROCURADO” difere das hipóteses de “AUSENTE” ou “MUDOU-SE”, pois indica que a correspondência permaneceu na agência dos Correios sem ser reclamada, o que revela a inexistência de diligência de entrega no endereço do devedor, afastando a constituição válida em mora e inviabilizando a ação de busca e apreensão.

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. [...]
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o art. 14, § 1o, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião
.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022, grifo nosso)

Vale consignar,
ad argumentandum tantum,
que a jurisprudência manifestada recentemente pelas Turmas de Direito Privado c. Superior Tribunal de Justiça chancela o entendimento ora versado, senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO QUE RETORNA "NÃO PROCURADO"
.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL
. ARTS. 2o, § 2o, E 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. SÚMULAS 72/STJ E 83/STJ.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ QUANDO A CORRESPONDÊNCIA NÃO CHEGA AO ENDEREÇO
. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A comprovação da mora, exigida pela Súmula 72/STJ, reclama que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.
A devolução do aviso de recebimento com a informação "não procurado" não demonstra chegada ao endereço nem ciência do devedor
, legitimando a aplicação da Súmula 83/STJ. 2.
O Tema 1.132/STJ

não dispensa a chegada da correspondência ao endereço do contrato; apenas afasta a exigência de assinatura pessoal do devedor. Inexistente prova de entrega, permanece a necessidade de constituição válida da mora
. 3. A pretensão de infirmar a premissa fática de que a notificação não foi entregue atrai a Súmula 7/STJ. Constatam-se, ainda, deficiência de fundamentação e ausência de impugnação de fundamento autônomo, incidindo as Súmulas 284 e 283 do STF. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido, e não provido.” (STJ. AREsp n. 2.701.811/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j.
02/03/2026
, DJEN 05/03/2026) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação do encaminhamento de notificação ao endereço constante no instrumento contratual. Precedentes. 2. Na hipótese, a Corte de origem consignou que
a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual
,
o que desatende aos requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.776.370/PR, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j.
01/12/2025
, DJEN 9/12/2025) (g.n.)

Dessa forma, mantém-se íntegra a decisão que reformou a decisão de primeiro grau, reconhecendo a nulidade da liminar de busca e apreensão e determinando a restituição do bem à agravante, dada a ausência de constituição válida em mora.

Ante o exposto, por entender se tratar de hipótese de não aplicação do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça,
DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo inalterado o entendimento firmado no v. acórdão de ID 355116397.

Comunique-se
à Vice-Presidência acerca da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026